Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
1. Satisfeitos os pressupostos de que tratam os arts. 93 a 95 do Código Penal e os arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal, é cabível a reabilitação criminal.
2. Remessa necessária não provida.